Tribunal: TJDFT
Processo: 0736275-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736275-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: JOSIVAN CARVALHO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo INSS em face da r. decisão (ID 168685742, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Josivan Carvalho de Oliveira, indeferiu o pedido do Agravante para que seja afastada ou reduzida a incidência da multa cominatória. Argumenta que a condenação deve ser afastada ou reduzida diante da inobservância do enunciado da Súmula no 410 do c. STJ, ante a ausência de intimação do destinatário da obrigação, qual seja, a Central Especializada de Análise de Benefício – Demandas Judiciais (CEAB/DJ), havendo apenas intimação dirigida ao representante judicial do INSS. Acrescenta que a multa pode ser excluída, pois, embora com atraso, o benefício foi concedido e pago na forma do título executivo. Assevera que, conforme a jurisprudência pátria, a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada nem preclui, podendo ser discutida, tanto em relação à própria existência ou manutenção da multa diária, quanto em relação a seu valor, até o encerramento definitivo do processo. Requer a antecipação da tutela recursal, excluindo liminarmente a incidência das astreintes do montante executado ou, subsidiariamente, reduzindo o valor fixado. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode antecipar os efeitos da tutela recursal ou suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Em sede de análise preliminar, não se constata qualquer ilegalidade na fixação de astreintes para o caso de descumprimento da decisão judicial, consoante previsão legal contida no art. 537, caput, do CPC/15. A seu turno, os elementos aduzidos pela parte Agravante não são capazes de infirmar a legalidade da multa aplicada. Na origem, o Agravado ingressou com cumprimento de sentença em face do INSS, visando ao pagamento do benefício auxílio-acidente. O título executivo condenou o INSS a pagar ao Autor/Agravado o referido benefício desde 4/3/2022 (ID 146492137 dos autos de referência). Observa-se que no curso da ação de conhecimento foi deferido, em 7/6/2022, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao INSS que concedesse ao Autor o auxílio-acidente até o julgamento da ação ou decisão ulterior, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), a contar do 31o dia, limitada a 90 (noventa) dias úteis (ID 127243674, na origem). Informado o não cumprimento, em 19/9/2022 foi proferida nova decisão (ID 137234980, na origem), elevando o valor da multa pela prática de ato atentatório à dignidade da Justiça, com fundamento no disposto no art. 77, inc. IV, do CPC/15, qual seja, “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação.”. Consoante pontuado pelo magistrado a quo, o INSS foi intimado da primeira decisão em 17/6/2022, com prazo até 9/8/2022 para cumprimento da obrigação, afigurando-se devida a multa no período de 10/8/2022 a 28/9/2022, computados apenas os dias úteis limitados a 90 (noventa) dias. A partir de 29/9/2022, data da intimação do INSS da decisão que majorou o valor penalidade, é devida a multa diária de R$ 200,00, até 6/12/2022, computados apenas os dias úteis limitados a novo prazo de 90 (noventa) dias, uma vez que houve a comprovação da implantação do benefício em 7/12/2022 (ID 144683951, na origem). Registre-se que, intimado da primeira decisão, o INSS permaneceu inerte quanto ao cumprimento da liminar deferida, e sequer compareceu aos autos para justificar a ausência de pagamento do benefício ao Autor. Decorrido o prazo para tal providência, o d. juízo a quo concedeu ao Agravante, em 19/8/2022, nova oportunidade para comprovar o cumprimento da obrigação, alertando, inclusive, quanto à possibilidade de majoração da multa fixada (ID 134299642, na origem). Todavia, não houve qualquer manifestação do INSS no feito, sobrevindo informação pelo Autor de que a decisão liminar não havia sido cumprida até o momento. Desse modo, não está evidenciada a plausibilidade do direto capaz de descaracterizar a prática da conduta disciplinada no art. 77, IV, do CPC/15. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator